Tribunal: TCU
Processo: 002.573/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18458/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em determinar o arquivamento do presente processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.573/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcides Gomes dos Reis (XXX.492.102-XX); Jose Odair da Fonseca Benjamim (XXX.821.802-XX); José Carlos Corrêa de Carvalho (XXX.291.422-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mazagão - AP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.